Tribunal: TJDFT
Processo: 0750715-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO COMUM. QUESTÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO. INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO. IMÓVEL. NOVA AVALIAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR. INDÍCIO. NÃO APRESENTAÇÃO. PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO. VALOR SUPERIOR AO DE AVALIAÇÃO. DEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. Não é possível a rediscussão acerca da validade do ajuste celebrado em audiência entre os herdeiros para partilha, porquanto questionada anteriormente em sede recursal, o que enseja a inadmissibilidade do recurso neste tópico. Considerando que a recorrente não apresentou impugnação à última avaliação do imóvel nem apresentou indícios de que este sofreu valorização, mormente porque não foram apresentadas propostas de compra do imóvel, mostra-se incabível o pedido de realização de nova avaliação. Nos termos do artigo 2.019, § 1o, do Código Civil, não se fará a venda judicial se o cônjuge sobrevivente ou um ou mais herdeiros requererem lhes seja adjudicado o bem, repondo aos outros, em dinheiro, a diferença, após avaliação atualizada. Tendo a herdeira agravada apresentado proposta de adjudicação do imóvel por valor superior ao da avaliação, não há motivo para alterar a sentença que deferiu o pleito, mormente por solucionar o litígio que se arrasta por longo tempo. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos.